Tribunal: TJBA
Processo: 0300247-51.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300247-51.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ADSON SILVA DA SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALLAN CONCEICAO BORGES, FABRICIO CALDAS BARROS DE SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALLAN CONCEICAO BORGES, FABRICIO CALDAS BARROS DE SALES

F

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelo réu Adson Silva da Silveira contra sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA que condenou o acusado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação simples, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, absolvendo-o, contudo, da imputação referente ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311, caput, do Código Penal. Consta da denúncia que, no dia 20 de dezembro de 2016, por volta das 14h00min, na BR-101, KM 218, próximo ao Posto Jacolima, no Município de Feira de Santana/BA, investigadores da Polícia Civil prenderam em flagrante delito o ora denunciado, o qual se encontrava na posse do veículo Ford Focus 1.6, oriundo de roubo ocorrido na Capital do Estado, ostentando placa falsa OZF-6156. Após consulta através da numeração do chassi, restou constatado que a placa verdadeira era IVH-7418, encontrando-se o reportado veículo com restrição de roubo. O Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar o réu também pelo crime do art. 311 do Código Penal, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para a condenação e que a apreensão do veículo com sinal identificador adulterado em poder do agente inverte o ônus da prova. A defesa pleiteia a absolvição integral do réu, sob o argumento de ausência de comprovação de autoria e de dolo na prática do delito de receptação simples, afirmando que não possuía conhecimento da origem ilícita do veículo, que lhe teria sido emprestado por terceira pessoa. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no § 3.º do artigo 180 do Código Penal, e, por conseguinte, a aplicação do instituto do perdão judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas carreadas aos autos são suficientes para manter a condenação do réu pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, havendo comprovação da materialidade delitiva, da autoria e do elemento subjetivo do tipo; (ii) saber se é cabível a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no § 3º do artigo 180 do Código Penal, diante da alegada ausência de dolo direto; (iii) saber se é aplicável, na caso dos autos, o instituto do perdão judicial previsto no § 5º do artigo 180 do Código Penal; (iv) saber se o réu possui direito de recorrer em liberdade; e (v) saber se as mesmas provas demonstram ter sido o réu o autor material da adulteração dos sinais identificadores do veículo automotor, justificando sua condenação também pelo crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao crime de receptação simples, a materialidade delitiva restou inequivocamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, nota de culpa e laudo pericial que atestou que o veículo Ford Focus, modelo 2014, de cor vermelha, possuía restrição de furto/roubo datada de 18 de maio de 2021 e apresentava adulterações nos sinais identificadores, mediante regravação parcial da série do VIN, adulteração da série VIS nos vidros e etiquetas, ostentando placas divergentes das originais.

4. A autoria delitiva foi sobejamente comprovada pelos depoimentos prestados em juízo pelos investigadores de Polícia Civil Alberto Carlos da Silva Braga e Alex Sandro Leite dos Santos, ambos responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, que relataram ter abordado o réu na direção do veículo adulterado na BR-101, no Posto Jacolima, no Distrito de Humildes, sendo que o acusado assumiu a posse do automóvel. Os depoimentos policiais são harmônicos, coerentes, merecedores de credibilidade e estão em consonância com os demais elementos de prova acostados aos autos.

5. O elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo, restou configurado diante das circunstâncias em que o réu adquiriu e conduzia o veículo produto de crime. A tese defensiva de que o automóvel teria sido emprestado por terceira pessoa identificada apenas pelo apelido "Binho", residente no povoado de Imbira, na cidade de Cruz das Almas/BA, não se revela crível, tampouco presumível, não sendo capaz de ilidir as demais provas amealhadas durante a instrução criminal.

6. Em se tratando de crime de receptação, apreendido o bem na posse do réu, é ônus da defesa produzir provas que atestem a origem lícita da coisa ou sua conduta culposa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso concreto. O conjunto probatório e as circunstâncias que permearam o fato, bem como a ausência de prova cabal por parte do réu acerca da alegada origem lícita do bem, caracterizam a modalidade dolosa do crime de receptação.

7. Não resta dúvida quanto à incursão do ora apelante no delito de receptação simples narrada nos autos, uma vez demonstrada, com fulcro em conjunto probatório suficiente e idôneo, a sua materialidade e autoria, não merecendo qualquer guarida o pleito absolutório ou desclassificatório.

8. Subsidiariamente, a defesa postula a desclassificação da conduta imputada ao apelante para o tipo penal de receptação culposa, previsto no § 3º do artigo 180 do Código Penal, argumentando que, ao receber o veículo emprestado, o acusado teria agido com mera negligência ou imprudência na verificação de sua procedência, sem o dolo exigido para a configuração da modalidade dolosa do delito.

9. O crime de receptação culposa configura-se quando o agente adquire ou recebe coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso, agindo com imprudência, negligência ou imperícia na verificação da origem do bem.

10. Todavia, o conjunto probatório evidencia de forma inequívoca que o apelante não agiu com mera negligência ou imprudência, mas sim com dolo direto, tendo pleno conhecimento da origem ilícita do veículo que conduzia. As circunstâncias objetivas da detenção do bem, aliadas às declarações do próprio acusado reconhecendo que o alegado cedente era pessoa envolvida com atividades criminosas, à ausência total de documentação regular e ao contexto geral em que se inseriu a conduta, afastam por completo a possibilidade de se cogitar de receptação culposa.

11. A defesa técnica pleiteia, ainda em caráter subsidiário, a aplicação do instituto do perdão judicial previsto no § 5º do artigo 180 do Código Penal, argumentando que o acusado seria primário e que o valor do bem receptado seria de pequena monta. Da simples leitura do dispositivo legal, verifica-se que o perdão judicial é aplicável exclusivamente à hipótese de receptação culposa prevista no § 3º do artigo 180 do Código Penal, não se estendendo aos casos de receptação dolosa, seja na modalidade simples prevista no caput, seja na modalidade qualificada prevista no § 1º.

12. No caso dos autos, conforme já demonstrado, o apelante foi condenado pela prática de receptação dolosa prevista no caput do artigo 180 do Código Penal, não sendo cabível a desclassificação para a modalidade culposa. Consequentemente, não se encontram presentes os requisitos legais para a concessão do perdão judicial, que pressupõe, como condição sine qua non, o reconhecimento da receptação culposa.

13. Por fim, no que concerne ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, verifico que o apelante respondeu a todo o processo em liberdade, não tendo sido decretada sua prisão preventiva em momento algum da persecução penal.

14. Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311, caput, do Código Penal, embora a materialidade delitiva esteja sobejamente comprovada nos autos pelo laudo de exame pericial do veículo, que atestou a existência de adulterações nos sinais identificadores do automóvel Ford Focus apreendido em poder do apelante, não há nos autos qualquer elemento probatório concreto que demonstre ter sido o apelante o autor material da adulteração dos sinais identificadores do veículo, nem que tenha determinado, instigado ou auxiliado terceiro a fazê-lo.

15. O que restou comprovado é que o apelante foi flagrado na posse e condução de veículo que já se encontrava com seus sinais identificadores adulterados, circunstância que, por si só, configura o crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal, mas não necessariamente o crime de adulteração, previsto no artigo 311 do Código Penal.

16. Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo não permitem concluir que o apelante tenha sido o autor da adulteração. Os policiais relataram que o veículo já se encontrava com a etiqueta adulterada no momento da abordagem, não havendo qualquer indício de que o apelante tivesse acabado de proceder à adulteração ou de que estivesse em vias de fazê-lo. Não foram apreendidos em poder do acusado quaisquer instrumentos ou materiais que pudessem ser utilizados para adulteração de veículos, nem há notícia de que ele exercesse atividade profissional relacionada a essa prática.

17. Não se está diante de elemento subjetivo de difícil comprovação, mas sim de conduta material, objetiva, que deve ser demonstrada pela acusação. O ônus de provar que o agente adulterou ou participou da adulteração recai integralmente sobre a acusação, não podendo ser transferido ao réu, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência e ao sistema acusatório que informa o processo penal brasileiro.

18. O acertado posicionamento adotado pelo juiz sentenciante deve ser mantido, porquanto as provas carreadas durante a instrução criminal, de fato, não constituem meio de certeza para certificar a responsabilidade criminal do réu quanto ao tipo do art. 311, caput, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

19.
Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelo réu Adson Silva da Silveira conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente, confirmando-se a condenação do réu pela prática do crime de receptação simples, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, cada dia à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente, e sua absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311, caput, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput, e 311, caput; CPP, arts. 156, 203 e 386, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1132014, Processo 20170210025217APR, Relator: Carlos Pires Soares Neto, Revisor: George Lopes, 1.ª Turma Criminal, j. 04.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0300247-51.2017.8.05.0080, provenientes da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Apelantes e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e o Réu ADSON SILVA DA SILVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público e pelo Réu ADSON SILVA DA SILVEIRA, tudo nos termos do voto da Relatora.

Ivone Bessa Ramos

Desembargadora

Relatora